Tribunal: TJDFT
Processo: 0713842-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0713842-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDVALDO JOSE MOURA DE MELO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de EDVALDO JOSE MOURA DE MELO, tendo como autoridade coatora o Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal do Gama, em decorrência da coação ilegal que consistiria na fixação do regime semiaberto na sentença. Narra o impetrante que o paciente foi condenado, por sentença recorrível, à pena definitiva de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto por infringência ao delito previsto no art. 155, § 4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de furto). Sustenta que a ilegalidade que se busca rechaçar é a inaplicabilidade da detração penal no caso concreto, na medida em que não fora computado no decreto condenatório o período de custódia cautelar suportado pelo paciente, o que acarreta violação da garantia constitucional de sua locomoção, nos termos do artigo 5o, incisos LXVIII, da CRFB, e nos artigos 647 e 648, II, ambos do CPP. Afirma que o paciente encontra-se custodiado há 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias, faltando apenas 01 (um) mês e 04 (quatro) dias para que ele cumpra integralmente a sanção corporal imposta pelo Juízo sentenciante. Aduz que postergar a detração penal ao Juízo da Vara de Execuções Penais faz com que o paciente seja mantido em regime prisional mais gravoso do que aquele decorrente de sua própria condenação, o que impõe a reforma do regime prisional de imediato. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, aplicando o instituto da detração penal no decreto condenatório do Juízo a quo, de modo que seja fixado o regime prisional aberto para cumprimento da pena corporal imposta ao paciente. Por consequência, pede que seja assegurado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura. No mérito, postula a confirmação da liminar deferida. É relatório. DECIDO. O presente writ não merece seguimento, por ser manifestamente inadmissível. A parte impetrante se insurge contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal do Gama que fixou o regime de cumprimento de pena no semiaberto, em razão do quantum de pena e da reincidência do réu. Alega, para tanto, que deve ser fixado um regime mais brando para o início do cumprimento da pena, com a aplicação da detração da pena, considerando o período em que o paciente ficou preso preventivamente. Observa-se que a Defesa impetrou o presente Habeas Corpus com o escopo de recorrer da sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal do Gama, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de Apelação, conforme prevê o artigo 593 do Código de Processo Penal. Além disso, na concomitância do presente writ, a Defesa interpôs recurso de Apelação contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo de primeiro grau. Nesse passo, é inviável a modificação do disposto na sentença por meio de Habeas Corpus, devendo o paciente aguardar a análise de sua insurreição por meio da via recursal adequada. Ora, a via do Habeas Corpus não se presta para a apreciação do inconformismo manifestado pelo paciente, na esteira do entendimento consolidado pela nossa jurisprudência pátria quanto à impossibilidade de utilização do Habeas Corpus como substitutivo do recurso próprio, em observância ao Princípio da Unicidade recursal. Cada decisão judicial tem uma finalidade e desafia um meio próprio de impugnação, sob pena de tumulto processual e insegurança jurídica. Dessa forma, o pedido deve ser formulado através do recurso de Apelação já interposto, pois tal recurso é o apropriado para enfrentar a matéria atinente ao constrangimento suscitado. A via estreita do Habeas Corpus somente é admitida em situações excepcionais, quando presente ilegalidade manifesta, o que não acontece no caso. Sobre a impossibilidade de se utilizar o Habeas Corpus como sucedâneo de recurso específico, trago à colação o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: “Execução penal. Agravo regimental em habeas corpus. Presídio Federal de segurança máxima. Progressão de regime. Inadequação da via eleita. 1. O Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental (cabível na origem). Hipótese em que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. Precedentes. 2. As razões deduzidas no agravo regimental mostram-se insuficientes à modificação da decisão impugnada, que deve subsistir por seus próprios fundamentos. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 132660 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 6/9/2016, processo eletrônico DJe-225, divulgação 20/10/-2016; publicação 21/10/2016) (grifo nosso) Esse também é o entendimento do TJDFT: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE APELAÇÃO CRIMINAL JÁ INTERPOSTA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NÃO CONSIDERAÇÃO DA MENORIDADE RELATIVA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Segundo recente orientação do Supremo Tribunal Federal, acompanhada pelo Superior Tribunal de Justiça, inviável a impetração de habeas corpus em substituição à apelação criminal, inclusive já interposta e julgada em sessão realizada no dia 23/05/2019. 2. Ordem não conhecida.” (Acórdão 1188999, 07121564620198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no PJe: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA. SUCEDÂNEO RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO-ADMISSÃO DO WRIT. Não se admite o habeas corpus como sucedâneo de apelação criminal, para impugnação de sentença penal condenatória por tráfico de drogas, porquanto as questões deduzidas no writ já o foram também impugnadas na apelação criminal (recurso previsto no CPP). Jurisprudência do STJ. Habeas corpus não admitido.” (Acórdão 644355, 20120020278382HBC, Relator: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/12/2012, publicado no DJE: 7/1/2013. Pág.: 250) Desse modo, o objeto do presente writ será apreciado na via recursal adequada, isto é, na apelação criminal já interposta pelo paciente, razão pela qual o remédio constitucional deve ser inadmitido. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior.” Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2021 08:32:28. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador